Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737649-54.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVI S BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME - ME AGRAVADO: GECILDA FLAVIA MEDEIROS SUDRE DECISÃO Agravo de Instrumento no 0737649-54.2021.8.07.0000 Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVI S BOUTIQUE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702605-86.2017.8.07.0008, proposto por GECILDA FLÁVIA MEDEIROS SUDRE em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106384120 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao examinar a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a arguição de nulidade da intimação da executada, por edital, para dar cumprimento à obrigação imposta na r. sentença. A agravante, representado pela Curadoria Especial, sustenta que estaria configurada a nulidade da intimação por edital, porquanto realizada sem que tenham sido esgotadas as diligências necessárias para que fosse localizado o seu endereço. Asseverou, ademais, que a revelia da parte executada, na fase de conhecimento, não torna dispensável a sua intimação pessoal, para dar cumprimento à sentença. Ao final, o agravante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum, para que seja declarada nula a intimação realizada por edital, na fase de cumprimento de sentença. Sem preparo, porquanto o recurso foi interposto por parte representada pela Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No caso em apreço, não se trata propriamente de discussão acerca da nulidade da citação, mas da nulidade da intimação da parte executada para dar cumprimento à sentença que, em ação monitória proposta em desfavor da ora agravante, constituiu título executivo judicial no valor estampado em cártulas de cheque, não compensadas por insuficiência de fundos. De acordo com o artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado para cumprir a obrigação “por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento”. Na fase de conhecimento, a executada foi citada por edital, por não ter sido localizada nos endereços obtidos pelo autor (ID 14474697 do processo originário). Assim, correta a determinação de intimação da executada, por edital, para dar cumprimento à sentença exarada na ação monitória proposta em seu desfavor. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA INTIMAÇÃO POR MEIO EDITALÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. 2. A revelia do réu citado por edital é condição para a nomeação da Curadoria Especial e, em caso de cumprimento de sentença, dada sua natureza sincrética, torna desnecessária nova tentativa de intimação pessoal do executado, a qual deverá ser feita, novamente, por meio editalício, nos termos do inciso IV do art. 256 do CPC. 3. Recurso provido. (Acórdão 1267194, 07114320820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REVELIA. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA EDITALÍCIA. Para que se considere o réu em local ignorado ou incerto, é preciso que as possibilidades de obtenção de seu endereço, sob uma perspectiva de razoabilidade tenham sido tentadas, inclusive com a cooperação do Juízo. Afigura-se suficiente para legitimar a realização da citação por edital as tentativas frustradas de citação pelos Correios, desde que o motivo de devolução da missiva com aviso de recebimento tenha sido "mudou-se" ou "desconhecido", somente devendo ser determinada a realização da diligência por oficial de justiça quando o motivo for "ausente 3x" ou "recusou recebimento". O devedor, citado por edital na fase de conhecimento, que tiver sido revel, será intimado para cumprir a sentença igualmente pela via editalícia, na forma preconizada, pelo artigo 513, § 2.o, inciso IV do CPC. (Acórdão 1247415, 07260127720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela ora agravante, uma vez que se mostra contrária à literalidade das disposições contidas no artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento do pedido de sobrestamento da eficácia da r. decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇAO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 às 19:48:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora